Tribunal: TJMT
Processo: 0005573-83.2017.8.11.0020
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005573-83.2017.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA DE MORAIS BLASKIEVICZ - CPF: 057.267.741-32 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), DEUSDETE FERREIRA LOPES (EMBARGADO), MARIA APARECIDA CUSTODIA - CPF: 843.571.181-15 (EMBARGADO), DEUSDETE FERREIRA LOPES - CPF: 001.986.281-45 (EMBARGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECURSO DA EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COERÊNCIA INTERNA DO ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO AO EFEITO INTERRUPTIVO DA PENHORA ANULADA. INEXISTENTE. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO N. 568 DO STJ. NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela exequente contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção da execução de título extrajudicial pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de contradição entre a base fática descrita no acórdão e a conclusão de inidoneidade das diligências;
(ii)
reconhecimento de omissão quanto à análise do art. 921, § 4º-A, do Código de Processo Civil e ao efeito interruptivo da penhora posteriormente anulada;
(iii)
reconhecimento de omissão na justificativa para a aplicação do Tema Repetitivo n. 568 do Superior Tribunal de Justiça;
(iv)
atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e prover a apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de contradição entre os fundamentos fáticos e a conclusão do acórdão;
(ii)
analisar se houve omissão quanto ao efeito interruptivo da penhora posteriormente anulada e quanto à fundamentação para a aplicação do Tema Repetitivo n. 568 do Superior Tribunal de Justiça;
(iii)
aferir o cabimento de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio
decisum
, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, e não se confunde com o descompasso entre o julgado e a tese sustentada pela parte.

5. Não configura contradição o acórdão que reconhece a prática de atos processuais pela exequente e, a partir dessa mesma base fática, conclui que as diligências não se revelaram idôneas à formação válida da relação processual no prazo prescricional.

6. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo expresso a tese de interrupção do prazo prescricional pela penhora e consigna que o ato processual declarado nulo não produz efeitos jurídicos, nos termos do art. 280 do Código de Processo Civil.

7. Não há omissão quando o acórdão explicita a razão da aplicação do precedente repetitivo ao aproveitar a premissa de que a diligência apta a interromper o prazo prescricional não se confunde com o mero peticionamento, exigindo ato dotado de eficácia interruptiva.

8. A discordância da parte quanto ao acerto da valoração jurídica e à correção da fundamentação não revela vício embargável, configurando rediscussão de matéria já decidida, incompatível com a via dos embargos de declaração.

9. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade aptas a alterar o resultado do julgamento prejudica a pretensão de atribuição de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, § 3º, 280, 921, § 4º-A, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106, Tema 568.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de extinção da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0005573-83.2017.8.11.0020 pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executiva (id. 355365373).

Nas
razões dos aclaratórios
, a embargante aponta, em primeiro lugar, contradição entre a base fática descrita no acórdão e a conclusão jurídica dele extraída, sob o argumento de que o julgado narrou extensa e ininterrupta sequência de atos processuais por ela praticados na busca da citação dos executados e da satisfação do crédito, mas concluiu pela ausência de providências eficazes e pela inidoneidade das diligências, em dissonância lógica com a própria premissa fática.

Sustenta, em segundo lugar, omissão quanto à análise aprofundada do art. 921, § 4º-A, do CPC, pois o acórdão limitou-se a afastar o efeito interruptivo da penhora ao fundamento de nulidade do ato (CPC, art. 280), sem enfrentar a constrição patrimonial sob a ótica da finalidade da norma, considerada a circunstância de que a penhora era ato existente e presumidamente válido ao tempo de sua efetivação, com nulidade declarada apenas em razão de vício oculto e pretérito (o óbito da executada), desconhecido até novembro de 2024.

Aduz, em terceiro lugar, omissão na justificativa para a aplicação analógica da tese firmada no Tema Repetitivo n. 568 do STJ, próprio da prescrição intercorrente, à hipótese de prescrição material reconhecida nos autos, ao argumento de que o acórdão afirmou a projeção do precedente sobre o caso concreto sem construir a ponte argumentativa apta a justificar a transposição entre institutos de naturezas distintas.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição e as omissões apontadas e, por consequência lógica, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, com a reforma do acórdão e o integral provimento da apelação, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução em face do devedor remanescente (id. 357383872).

A Defensoria Pública de Segunda Instância, na condição de curadora especial dos embargados, apresentou
contrarrazões
e pugnou pela rejeição dos aclaratórios (id. 368245377).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

As matérias suscitadas nos embargos de declaração cingem-se a três pontos: contradição entre a descrição das diligências promovidas pela embargante e a conclusão de que careciam de idoneidade para a citação, omissão na análise do art. 921, § 4º-A, do Código de Processo Civil quanto ao efeito interruptivo autônomo da penhora posteriormente anulada, e omissão na justificação da aplicação do Tema Repetitivo n. 568/STJ, relativo à prescrição intercorrente, a caso de prescrição material. Ao final, a embargante postula efeitos infringentes para reformar o acórdão e prover a apelação.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o órgão julgador, ou corrigir erro material.

Não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida, servindo somente como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional quando presentes os vícios específicos que autorizam sua oposição.

No que concerne à alegada contradição, cumpre recordar que o vício apto a ensejar embargos declaratórios é aquele interno ao próprio
decisum
, caracterizado pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, ou entre diferentes passagens da fundamentação.

Não se confunde com o descompasso entre o julgado e a tese sustentada pela parte.

O acórdão embargado apresenta perfeita coerência interna, pois reconheceu a sequência de atos processuais praticados pela exequente e, a partir dessa mesma base fática, concluiu que as diligências promovidas não se revelaram idôneas à formação válida da relação processual, sobretudo porque a demanda foi ajuizada em face de pessoa já falecida antes da propositura da ação, mantida por mais de sete anos com reiteradas tentativas de citação em endereços inservíveis, sem o requerimento tempestivo da citação por edital. O acórdão consignou:

“
A demora inicial de 19 meses para a prolação do despacho citatório constitui, efetivamente, fato imputável ao serviço judiciário. Essa circunstância, contudo, não imuniza indefinidamente a exequente contra os efeitos da prescrição. A proteção conferida pelo art. 240, § 3º, do CPC e pela Súmula n. 106 do STJ não opera como salvo-conduto permanente, pois se exige da parte autora, uma vez superado o entrave inicial, a adoção de providências eficazes para a formação da relação processual
” (id. 355365373).

Constou, ainda:

“
No caso, a exequente ajuizou a demanda em face de pessoa já falecida, sem verificar a condição civil da executada ao longo de mais de 7 (sete) anos de tramitação. A manutenção do processo nessas condições, com reiteradas tentativas de citação em endereços nos quais a executada evidentemente não mais residia, revela que as diligências promovidas careciam de idoneidade para a consecução do ato citatório
” (id. 355365373).

Não há, portanto, incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão.

O reconhecimento de que houve atividade processual da exequente é plenamente conciliável com a conclusão de que essa atividade não se mostrou apta a produzir a citação válida no prazo prescricional. O que a embargante qualifica como contradição traduz, em realidade, inconformismo com a valoração jurídica atribuída à sua conduta processual, circunstância incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Quanto à alegada omissão na análise do art. 921, § 4º-A, do Código de Processo Civil, igualmente não assiste razão à embargante. O acórdão enfrentou de modo expresso a tese de que a penhora do imóvel teria interrompido o prazo prescricional, nos seguintes termos:

“
Por fim, a alegação de que a penhora do imóvel de matrícula n. 2.419, em Santa Rita do Araguaia/GO (id. 131003553), teria interrompido o prazo prescricional (CPC, art. 921, § 4º-A) também não prospera. A decisão que acolheu a exceção de pré-executividade (id. 183101576) declarou a nulidade das citações e de todos os atos subsequentes, o que abrange a penhora efetivada. Ato processual declarado nulo não produz efeitos jurídicos (CPC, art. 280), de modo que a constrição patrimonial anulada não é apta a interromper o prazo prescricional
” (id. 355365373).

A questão da penhora foi decidida de forma clara e fundamentada, de modo que a pretensão de reconhecer a constrição patrimonial como marco interruptivo autônomo, válido ao tempo de sua efetivação a despeito da posterior anulação, não revela omissão, mas inconformismo com a solução adotada.

A embargante busca, na verdade, que o órgão julgador acolha interpretação diversa daquela já assentada no aresto, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios e configura tentativa de rediscussão do mérito.

No que se refere à invocação do Tema Repetitivo n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, tampouco se verifica a omissão ou a obscuridade apontadas. O acórdão não apenas transcreveu a tese, mas também explicitou a razão de sua aplicação à hipótese, ao consignar que o precedente, embora relativo à fase executiva, contém
ratio decidendi
aplicável ao caso. Confira-se:

“
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar questão semelhante à ora examinada, ainda que relativa à fase executiva, mas dotada de ratio decidendi aplicável à hipótese, firmou entendimento no sentido de que 'a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando, para esse fim, o mero peticionamento em juízo, v.g., o requerimento de penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens' (STJ, Tema 568)
” (id. 355365373).

O acórdão prosseguiu e delimitou o exato fundamento da projeção do precedente:

“
À vista disso, a orientação projeta-se sobre o caso concreto, pois o núcleo da tese repetitiva assenta-se na premissa de que a diligência processual relevante para afastar a prescrição não se exaure no simples peticionamento, mas pressupõe a prática de ato processual dotado de aptidão para produzir, de modo efetivo, a interrupção do lapso prescricional, qual seja, a citação válida
” (id. 355365373).

A fundamentação demonstra que a invocação do precedente não importou em equiparação dos institutos da prescrição material e da prescrição intercorrente, mas apenas no aproveitamento da premissa comum de que a diligência apta a interromper o prazo prescricional não se confunde com o mero peticionamento, exigindo ato dotado de eficácia interruptiva.

A discordância da embargante quanto à correção dessa transposição diz respeito ao acerto do julgado, e não à existência de lacuna na fundamentação, de modo que se trata, mais uma vez, de rediscussão de matéria já decidida.

A decisão colegiada enfrentou de modo expresso todas as teses centrais da controvérsia, inclusive a distinção entre prescrição material e intercorrente, a inaplicabilidade da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça às diligências infrutíferas e a inaptidão da penhora anulada para interromper o prazo prescricional, sem que a embargante tenha apontado omissão, obscuridade ou contradição concreta no pronunciamento.

Inexistentes os vícios alegados, fica prejudicada a pretensão de atribuição de efeitos infringentes, que pressupõe o reconhecimento de omissão, contradição ou obscuridade aptas a alterar o resultado do julgamento.

Por fim, ainda que rejeitados os embargos, consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados pela embargante, para fins do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, preservando inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026